Tribunal: TJES
Processo: 5028662-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028662-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI DE FATIMA LIMA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028662-37.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARLI DE FÁTIMA LIMA

RECORRIDO: 99 TÁXIS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente, tendo em vista o documento de id. 9040349.

Trata-se de ação movida em face da 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., na qual a requerente narra que, em 16/08/2023, solicitou serviço de transporte pelo aplicativo da requerida, tendo o veículo se envolvido em acidente de trânsito que lhe causou uma fratura no braço. Requer, em razão disso, a condenação da requerida à reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no importe de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos por
ausência de prova mínima do alegado
. Esclareceu que
“[...] a única prova produzida acerca do acidente é o
boletim de ocorrência confeccionado de forma unilateral pela requerente em 30/08/2023 (id. 33933267), ou seja, apenas após 14 dias da data do alegado acidente
. Com efeito,
nenhuma outra prova consta nos autos
a fim de corroborar as informações trazidas pela demandante no boletim de ocorrência. Além disso,
sequer um registro fotográfico do suposto acidente
foi colacionado aos autos. Nesse viés, a autora
também não arrolou nos autos nenhuma testemunha do ocorrido a fim de prestar depoimento e comprovar suas alegações, como por exemplo poderia ter arrolado o motorista
. Não houve comprovação da ocorrência do acidente, tampouco da culpa da requerida.”

A recorrente pugnou pela
reforma da sentença
sustentando que há nos autos provas suficientes do acidente.

No entanto, após análise dos argumentos recursais e dos documentos anexados aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que não vislumbro lastro probatório mínimo apto a ensejar uma condenação.

Embora seja inegável a relação de consumo existente entre as partes, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Importante ressaltar que a recorrente está assistida por advogado particular desde o ajuizamento da demanda. Todavia, constato que não apresentou elementos mínimos de suas alegações, como fotos do acidente ou prova testemunhal, como pontuado em sentença.

Nesse cenário, não há outro caminho que não seja o da improcedência dos pedidos.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)